Tribunal: STF
Processo: RE 118344
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-25
Data de publicação: 1991-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVOLAÇÃO EM  RECURSO  ESPECIAL  -
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA INEXISTENTE - SILENCIO DO RECORRIDO - EFEITOS.
O pressuposto de recorribilidade que  era  a  relevância  norteava  a
pertinencia, ou não, do recurso extraordinário e incumbia ao  Supremo
Tribunal Federal a definição respectiva. Uma vez convolado o  recurso
extraordinário em especial, mediante ato de Órgão do Supremo Tribunal
Federal que não mereceu  impugnação  da  parte  interessada,  descabe
retroagir  a  fase  ultrapassada  para,  diante  da  inexistência  da
argüição, concluir-se pelo  não  conhecimento  do  recurso  especial.
Cumpre  ao  Superior  Tribunal  de   Justiça   julgar   este   último
considerados apenas os pressupostos de recorribilidade  que  lhe  são
proprios. Decisão que conclui de forma  diversa  vulnera  os  artigos
105, inciso III e 5., inciso XXXVI, da Constituição.::